Tribunal: TJMT
Processo: 8010150-73.2015.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010150-73.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (RECORRENTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA INACIO - CPF: 029.217.301-62 (RECORRIDO), ANTONIO NILTON CAIRES - CPF: 403.809.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 03.236.066/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. VENDA E TRADIÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA. SÚMULA 375 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010150-73.2015.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Antônio Nilton Caires

Recorrido(s):

Moschen & Moschen LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença JULGOU IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro.

O caso em destaque se refere a embargos de terceiros ante a penhora do veículo Gol Trend, VW, 2002/2002, de placas HRP-6333, Chassi 9BWCA05X52T151990 que se encontra no nome da Senhora Fátima Aparecida Inácio, mas o legítimo possuidor do veículo é o Embargante, que realizou a compra do veículo no ano de 2019, mas não realizou a transferência em razão de dificuldades financeiras.

A embargada, por sua vez, afirma que se trata de fraude a execução, uma vez que na data da tradição do bem que ocorreu em 07/06/2019 já havia a ação de execução em desfavor da executada, sendo que execução foi protocolada em 09/02/2015.

Pois bem. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso sub judice, verifico que é fato incontroverso que o Embargante é o possuidor do bem, uma vez que possui o documento de transferência com firma reconhecida antes de efetivada a constrição nos autos executivo.

Destaco que não restou demonstrado que ao
tempo da transação entre a embargante de terceiro recorrente e a executada Fátima Aparecida Inácio, havia gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Deve ser ressaltado que a ação de conhecimento e a posterior execução tramita na Comarca de Sorriso/MT, e o Embargante reside e adquiriu o veículo na Comarca de Caarapó/MS, onde também consta residia a vendedora, e foi reconhecida sua firma, sendo que o veículo era registrado no DETRAN de Caarapó/MT. Portanto em outro Estado de Federação, distante mais de 1.300, de forma que não teria como saber da existência da ação que tramitava no Estado de Mato Grosso.

Ademais o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375).

Portanto, no presente caso, por se tratar de bem móvel (veículo) a propriedade deste ocorre pela tradição, conforme disposto no artigo 1.226 do Código Civil, sendo irrelevante a efetiva transferência de sua titularidade junto ao departamento de trânsito.

Deste modo, não há como presumir que houve má-fé do adquirente embargante, visto que esta deve ser comprovada, o que não ocorreu, uma vez que diante da falta do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da ação judicial a caracterizar a má-fé, que não se presume.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. POSSE DEMONSTRADA PELO EMBARGANTE NOS TERMOS DO ART. 674 DO CC. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROPRIEDADE QUE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO A TEOR DO ART. 1226 DO CC
. AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR À EFETUAÇÃO DA PENHORA DE TERCEIRO ESTRANHO AO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE RESTRIÇAO NO REGISTRO DO VEÍCULO.
SÚMULA 375 DO STJ NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
. SENTENÇA MANTIDA.
A parte embargante logrou êxito em demonstrar através dos documentos juntados aos autos que era o legítimo proprietário e possuidor do veículo desde abril/2015, ou seja, em data anterior à efetuação da penhora e em época em que não pairava restrição no prontuário de registro do veículo. Propriedade de bens móveis que se transfere pela tradição, conforme art. 1.226 do CC.
Ônus do embargado de comprovar a má-fé do adquirente, a teor do art. 373, II, do CPC e da Súmula 375 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível n. 71007617152, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe provimento, e
acolho
os embargos de terceiro e determino a efetivação da baixa da restrição judicial de transferência sobre o
veículo Gol Trend, VW, 2002/2002, de placas HRP-6333, Chassi 9BWCA05X52T151990
, bem como
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
conforme disposto no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023